Tribunal: STF
Processo: ARE 1578112
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de 3 (três) recursos extraordinários com agravo manejados em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina assim ementado (eDoc 54):



    APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PROPOSTA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ, REPRESENTANDO OS SERVIDORES EFETIVOS, ATIVOS E INATIVOS, DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PRESTADAS EM REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO (ACT), JUNTO AO MUNICÍPIO DEMANDADO, PARA FINS DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO) E REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À INVESTIDURA NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 72/2010 QUE PREVÊ COMO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE APENAS O EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE AS CATEGORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ABRANGIDOS PELA NORMA. RESSALVA, PORÉM, DE QUE O PERÍODO COMPUTÁVEL DEVE SER SOMENTE AQUELE POSTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL DETERMINADA AO MUNICÍPIO (IMPLEMENTAÇÃO DOS TRIÊNIOS SOBRE OS VENCIMENTOS BÁSICOS DOS SERVIDORES ATIVOS). PENALIDADE QUE TEM NATUREZA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, COM BASE NO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. ENTIDADE SINDICAL QUE OPTOU PELO PROCEDIMENTO COMUM E NÃO PELO RITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, QUE ESTENDE TAMBÉM À PARTE RÉ A ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CABÍVEL. RECURSO DO SINDICATO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE NESTA PARTE. REMESSA NECESSÁRIA, RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMPROVIDOS.



    O primeiro agravo foi interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Foz do Rio Itajaí (eDoc 92) contra a decisão (eDoc 85) que, à anotação de incidência dos enunciados 280, 282 e 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 65).  



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 5º, II e LV, da Constituição Federal.



    Pontua que a violação da Constituição se originou do próprio acórdão recorrido ao alterar a condenação imposta com a fixação de restrição inexistente na lei local.



    O segundo agravo foi interposto pelo Município de Navegantes (eDoc 97) contra a decisão (eDoc 87) que, à anotação de incidência dos enunciados 282, 356 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 74).



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, LV, 37, caput, IX e 39, caput e §9°, todos da Constituição Federal.



    Ressalta que não há que se falar no reconhecimento da possibilidade do cômputo do triênio e a gratificação pelos anos exercidos junto ao magistério municipal em períodos de contratação temporária, já que tal direito apenas é previsto aos servidores efetivos e estáveis.



    Assevera que o Tribunal a quo, ao adentrar ao mérito do recurso, extrapolou o âmbito do juízo de admissibilidade e impediu indevidamente o acesso do Agravante à Superior Instância.



    O terceiro agravo foi interposto pelo Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes – SC (eDoc 94) contra a decisão (eDoc 88) que, à anotação de incidência dos enunciados 280, 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 76).



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 37, caput, incs. IX, X e XIII, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado nos Temas 551, 600 e 1.344 da repercussão geral.



    Requer a aplicação do entendimento do STF quanto aos Temas 551, 600 e, principalmente, do recente Tema 1344 ao presente caso, reformando o Acórdão proferido para negar a extensão do direito ao triênio ao período laborado como contratação temporária.



    É o relatório. Decido.



    Tenho como inadmissíveis os recursos extraordinários interpostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Foz do Rio Itajaí e pelo Município de Navegantes, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis os fragmentos das peças recursais, deduzidos em termos genéricos, por meio do qual as partes pretendem satisfazer a aludida exigência:  



    No recurso extraordinário do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Foz do Rio Itajaí  (eDoc 65): 



    A repercussão geral como requisito intrínseco deste remédio resta por satisfeito pela violação literal ao Princípio da Legalidade do art. 5º, II e LV da Constituição.  



    E no recurso extraordinário do Município de Navegantes (eDoc  74) :  



    Conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CF, “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei [...]”.  



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto da repercussão geral, dispondo, no art. 1.035, § 1º, que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    A repercussão geral é um requisito essencial para que o Recurso Extraordinário seja conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, exigindo que a questão constitucional discutida transcenda os interesses das partes envolvidas, possuindo relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    No caso em análise, a controvérsia sobre a interpretação e aplicação do artigo 37, caput, inciso IX e 39, caput e §9° da Constituição Federal, que possui evidente repercussão geral, uma vez que trata da possibilidade de professores contratados em caráter temporário, que se efetivaram posteriormente, obterem o cômputo do triênio para o período em que laboraram em caráter temporário, questão que impacta diretamente a administração pública em todo o país. 



    A manutenção da decisão recorrida pode abrir precedentes que afetaria significativamente o equilíbrio orçamentário dos entes federativos, comprometendo a observância do princípio da legalidade, especialidade, igualdade e a autonomia dos poderes. 



    Assim, a definição pelo STF sobre a questão é de suma importância para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas em âmbito nacional, caracterizando-se, portanto, a repercussão geral da matéria. 



    Assim, resta demonstrada a existência de repercussão geral da questão constitucional em exame.  



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).  



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Passo à análise do recurso interposto pelo Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes – SC.



    Colho da fundamentação do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    A Lei Complementar Municipal n. 72/2010, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Navegantes, previu que o membro do Magistério faz jus à gratificação por triênio:  



    "Art. 44. O membro do Magistério, fará jus a uma gratificação de cinco por cento (5%), por triênio de efetivo exercício no Magistério Municipal, sobre o vencimento básico". 



    Como visto, a lei de regência não restringe a categoria de servidor público abrangido pela norma transcrita, apenas prevê que o membro do magistério terá direito à gratificação de 5% sobre o vencimento básico, por triênio de efetivo exercício no magistério municipal. A propósito, "entende-se por serviço público efetivo todo o período em que o servidor, independente da categoria de agente público da qual faça parte, tenha estado à disposição do ente público cumprindo suas atribuições" (Apelação Cível n. 0003656-79.2012.8.24.0040, Relator: Desembargador Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em: 24/09/2019). 



    Assim, o fato de a legislação municipal não fazer distinção entre as categorias de servidores públicos abarcados pela norma, permite concluir pela possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado na condição de professor admitido em caráter temporário, posteriormente efetivado, após aprovação em concurso público, para efeito de concessão da gratificação. Com efeito, o citado dispositivo não exige, para a aquisição do direito à gratificação por triênio, o efetivo exercício em cargo de provimento efetivo, mas o "efetivo exercício no Magistério Municipal." Sendo assim, não se pode negar o direito ao cômputo do tempo de serviço para fins de triênio, ao professor contratado temporariamente e que vem integrar os quadros da carreira, após aprovação em concurso público. 



    Nesse contexto, como bem consignado na sentença: "No mais, é importante destacar que o legislador optou por não repetir a previsão sulcada no art. 70 da Lei Complementar Municipal n. 07/2003, que restringe a concessão do adicional para servidores estáveis, considerando que a lei específica da carreira foi editada em momento posterior. Aqui não há espaço para analogias, visto que a lei disse o que pretendia, ou seja, o legislador não limitou a concessão da benesse aos servidores efetivos e estáveis nos dispositivos porque não o quis, não se tratando de lacuna legislativa, mas, sim, um "silêncio eloquente" do legislador. Destarte, se o direito à gratificação foi conferido aos membros do magistério, sem qualquer distinção ou ressalva na legislação, imperioso reconhecer o benefício tanto aos que ingressaram por meio de concurso público, quanto aos que ocupam cargo temporário."  



    Esse posicionamento é corroborado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que vem se manifestando no sentido de que: "O tempo de serviço prestado ao Município por servidor que depois vem a ser efetivado por meio de concurso público deve ser computado para fins de triênio (TJSC, Des. Newton Trisotto)" (TJSC, Apelação Cível n. 0003656- 79.2012.8.24.0040, de Laguna, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 24/09/2019).



    (...)



    Os entes públicos ainda defendem que o pronunciamento judicial favorável quebra o princípio da isonomia, já que o cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado em regime temporário, para o magistério, não se estende aos demais servidores estatutários. O argumento não é capaz de obstar o direito dos substituídos. Como visto, a Lei Complementar Municipal n. 72/2010 não delimita a categoria de servidores abrangidos pela disposição legal, apenas prevê que o triênio é devido aos membros com efetivo exercício no Magistério Municipal. Por outro lado, não há previsão legal impedindo a contagem do tempo serviço prestado antes da aprovação em concurso público. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "em homenagem ao princípio da legalidade estrita, inexistindo expresso permissivo legal, não pode a Administração estabelecer restrição ou requisito para o percebimento de vantagem remuneratória por parte de servidor público" (RMS 42303, Relator Ministro Og Fernandes, publicada em 05/08/2014). Nesse passo, se algum servidor estatutário - não pertencente à carreira do Magistério Municipal - sentir-se de algum modo alijado de seu direito pelos mesmos motivos, poderá reivindicar seu direito pelas vias próprias. Contudo, a alegação de afronta à isonomia, não pode servir de obstáculo ao direito dos substituídos.  



    Dissentir dessa conclusão, nos termos do que articulado pelo recorrente, especificamente quanto à possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado na condição de professor admitido em caráter temporário, posteriormente efetivado, após aprovação em concurso público, para efeito de concessão da gratificação por triênio, esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de lei local, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, cito as decisões monocráticas ARE 1.562.552/MG, ministro Dias Toffoli, ARE 1.436.918/MG, Ministra Rosa Weber (Presidente), e o recente julgado do Plenário desta Corte Suprema assim ementado: 



    Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Contagem de tempo de serviço. Período prestado em cargo temporário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.  



    (...)



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).  



    (...)(ARE 1559762 AgR, ministro Luis Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno DJe de 11-09-2025)   



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente